Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704400-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SQNW 309 - BLOCO G - RESIDENCIAL REGENT DECISÃO 1. A executada insurge-se (id 14542413) contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 14542419 – p. 71-72) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (falta de citação – CPC 525, 1o, I), em razão do devido cumprimento da carta de citação no endereço constante da primeira alteração contratual e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença que homologou acordo celebrado entre as partes (id 67032635 - autos principais) no Proc. 0737742-19.2018.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR